Tribunal: TJDFT
Processo: 0707345-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707345-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA CARDOSO BUCAR DE ANDRADE AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Em que pese tenha sido extinto o processo sem resolução de mérito, remanesce interesse recursal quanto a gratuidade de justiça. No tocante às demais matérias tratadas no presente agravo, resta evidente a perda do objeto. Aguarde-se, pois, as contrarrazões. Brasília, 4 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator